Tribunal: TJSP
Processo: 1009630-69.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Produção antecipada de provas – Decreto de extinção fundado no art. 485, VII do CPC/2015 – Falta de adequação procedimental anteriormente debatida - Cláusula compromissória arbitral arguida oportunamente, por ocasião da apresentação de contestação – Requerimento formulado sem que fosse cogitada a presença de urgência, nada indicando a subsistência de um "periculum in mora" – Descaracterização

Ementa:
Produção antecipada de provas – Decreto de extinção fundado no art. 485, VII do CPC/2015 – Falta de adequação procedimental anteriormente debatida - Cláusula compromissória arbitral arguida oportunamente, por ocasião da apresentação de contestação – Requerimento formulado sem que fosse cogitada a presença de urgência, nada indicando a subsistência de um "periculum in mora" – Descaracterização da solicitação de pura e simples medida de apoio para a futura instauração de arbitragem - A atuação da jurisdição estatal contrariaria a autonomia privada exercitado no sentido de optar pela arbitragem e não pode ser admitida - Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido.